Tribunal: TJBA
Processo: 8000920-40.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000920-40.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA e outros Advogado(s): SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO, ALLISON CHARLE REIS ALVES APELADO: NAELZA CORREIA DOS SANTOS e outros Advogado(s):ALLISON CHARLE REIS ALVES, SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e proveu o recurso adesivo da autora. O julgado embargado declarou a inexistência de contrato de empréstimo e majorou a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, fundamentando-se na ausência de prova inequívoca da contratação e na falha da comprovação do repasse do numerário à consumidora. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar a devolução ou compensação do valor de R$ 12.965,05, montante que o banco alega ter disponibilizado na conta da autora, sob pena de enriquecimento sem causa. III. Razões de decidir: O acórdão enfrentou expressamente a questão do repasse de valores, consignando que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar o efetivo crédito na conta da autora, uma vez que apresentou apenas tela sistêmica unilateral desprovida de fé pública e de dados completos. Inexistindo prova do repasse do montante à consumidora, não há que se falar em omissão quanto à devolução ou compensação de valores, configurando a pretensão recursal mera tentativa de rediscussão do mérito e da valoração probatória. IV. Dispositivo e tese: Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria fática ou revaloração de prova quando o acórdão fundamenta a inexistência do repasse de valores com base na fragilidade da prova documental unilateral. 2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição do recurso integrativo." Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 931, 937, 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000920-40.2024.8.05.0078, em que figuram como Embargante Banco BMG S.A. e como Embargada NAELZA CORREIA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA